Tribunal: STF
Processo: RHC 213555
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 714790/RJ eDOC 15):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE TRABALHO EXTRAMUROS NEGADA NO 1º GRAU, ANTE HISTÓRICO DE EVASÃO POR MAIS DE 9 MESES. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS DURANTE O RECESSO FORENSE E AS FÉRIAS REGIMENTAIS: INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. HABEAS CORPUS IMPETRADO NA CORTE DE ORIGEM QUE VEICULA IDÊNTICO PEDIDO POSTO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras no novo CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219, Lei 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5º, Lei 13.105/2015). 2. Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente, como ocorreu com outros de seus artigos, a norma especial da Lei 8.038/90 que estabelece o prazo de cinco dias para o agravo regimental. 3. Além disso, a regra do art. 798 do Código de Processo Penal, segundo a qual “Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” constitui norma especial em relação às alterações trazidas pela Lei 13.105/2015. 4. A suspensão do curso dos prazos processuais prevista no art. 220 do NCPC, regulamentada pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, não incide sobre os processos de competência da Justiça Criminal, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3º, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade. 5. Não por outra razão, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão (AgRg no Inq 1.105/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, julgado em 29/03/2017, DJe 19/04/2017). 6. É de se reconhecer a intempestividade de agravo regimental interposto em 04/02/2022 (sexta-feira) contra decisão publicada em 28/12/2021, dado que, iniciada a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte, 29/12/2021 (quarta-feira), em razão do feriado regimental entre 20/12/2021 e 06/01/2022 (art. 81, § 2º, I, do RISTJ) e das férias dos Ministros do STJ (de 07 a 31 de janeiro - art. 106, caput, do RISTJ), o vencimento do prazo se prorroga para o dia 1º/02/2022 (segunda-feira). 7. Ainda que assim não fosse, de se lembrar que a Terceira Seção desta Corte, por votação majoritária no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, de Relatoria do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, firmou entendimento no sentido de que “O habeas corpus,quando impetrado de forma concomitante com o recurso cabível contra o ato impugnado, será admissível apenas se for destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso do objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente”. Situação em que as irresignações da defesa serão melhor analisadas por ocasião do julgamento do agravo em execução já interposto e pendente de julgamento no Tribunal de Justiça, recurso esse que possui espectro de conhecimento bem mais amplo e aprofundado do que o permitido no rito do habeas corpus, 8. Agravo regimental não conhecido.



    Alega-se que o recorrente faz jus ao benefício de trabalho extra muros, pois está cumprindo pena no regime semiaberto desde 21.10.2019 e já preenche os requisitos subjetivos, conforme comprovam o exame criminológico e o atestado de bom comportamento carcerário.



    Busca-se o provimento do recurso, ou a concessão da ordem de ofício, a fim de que seja deferido ao paciente o pleito de trabalho extramuros. Subsidiariamente, pede-se a concessão da ordem de ofício para determinar ao TJRJ que aprecie o mérito do habeas corpus originário.



    É o relatório. Decido.



    1. Verifico que este recurso, assim como o HC 212.541/RJ, foi distribuído a mim, por prevenção, em decorrência do HC 191.993/RJ. 



    Observo que o presente recurso ataca, por idênticos argumentos, o mesmo ato coator impugnado no HC 212.541/RJ, tratando-se de mera repetição da impetração anterior.



    Destaco que a Segunda Turma do STF admite a impetração de habeas corpus em substituição a recurso ordinário em habeas corpus. Logo, considerando que a impetração precedeu o manejo do recurso, a ilegalidade suscitada deverá ser oportunamente analisada nos autos do HC 212.541/SP. 



    Assim, constatada a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, reconheço a litispendência entre os processos.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 485, V, do CPC c.c art. 3º do CPP, julgo extinto o feito, sem julgamento de mérito.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente